Tribunal: TJBA
Processo: 8000070-39.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000070-39.2021.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IEZZA DE OLIVEIRA QUEIROZ e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO FORNACIARI MENDES, FELIPE SANTOS BRITO, BRUNO FEIGELSON

APELADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e outros

Advogado(s)
:
BRUNO FEIGELSON, FELIPE SANTOS BRITO, RODRIGO FORNACIARI MENDES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO EDUCACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ENVIO DE BOLETOS BANCÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. INDENIZAÇÃO MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Restando incontroverso que a instituição de ensino deixou de enviar os boletos bancários pactuados para pagamento de acordo firmado com a consumidora, configurada está a falha na prestação do serviço, nos termos dos arts. 6.º, inc. III, e 14 do CDC.

2. A ausência de envio dos boletos impossibilitou o adimplemento do contrato pela autora, razão pela qual é indevida a inscrição do seu nome em cadastros de inadimplentes.

3. A jurisprudência pacífica do STJ admite a configuração do dano moral
in re ipsa
nos casos de inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito, sendo desnecessária a demonstração do abalo moral.

4. Valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00, adequado às peculiaridades do caso concreto, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000070-39.2021.8.05.0256, sendo apelantes e apelados, simultâneas,
IEZZA DE OLIVEIRA QUEIROZ
e
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25